Tribunal: STF
Processo: RE 1062119
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR FORÇA DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO, AINDA QUE A PETIÇÃO INICIAL OU OS RECURSOS ANTERIORES TENHAM SIDO MANEJADOS NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. EXORBITÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.